Tribunal: TJDFT
Processo: 0755794-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0755794-42.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSIMEIRE SERPA DE SOUZA SPARRENBERGER RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme artigo 373, 1o, c.c artigo 938, §3o, do CPC, em razão da facilidade de obtenção da prova pelo ente público, intime-se o Distrito Federal para que esclareça se “47/2006” no ID 59617974 se refere a requerimento administrativo realizado pela recorrente anteriormente ao Processo SEI n. 00080-00096175/2023-11, trazendo o Processo Administrativo relacionado, se existente, no prazo de 15 (quinze) dias. Se a informação não for fornecida tempestivamente, será entendido que houve prévio pedido administrativo pela Recorrente. Brasília/DF, 3 de junho de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora